Tribunal: TRF3
Processo: 5000392-19.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
345/1006)

5000392-19.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000392-19.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LAERCIO TOME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação pelo procedimento comum destinada a anular a exigência fiscal decorrente do PAF no 10830-722.111/2018-99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN”(Tema no. 264 – STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, das quais se destacam o depósito integral (inciso II) e a concessão de liminar em processo judicial (incisos IV e V).

5. A autuação fiscal goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado.

6. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

7. No caso concreto, a autuação fiscal foi mantida após julgamento administrativo, com a participação do contribuinte em contraditório. Importante pontuar, aqui, que o contribuinte não aponta nulidade no procedimento fiscal, apenas discordando das conclusões da autoridade. Para além disso, as alterações societárias da devedora principal são objeto de questionamento em demandas judiciais propostas pelos sócios. Há grande controvérsia acerca a atuação gerencial naquela empresa.

8. Em tal quadro, deve prevalecer a presunção de veracidade da autuação administrativa, sendo que a matéria será definitivamente esclarecida ao longo da instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

10. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 264 – STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000392-19.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LAERCIO TOME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO CHAMMA RIBEIRO - SP204996-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação pelo procedimento comum destinada a anular a exigência fiscal decorrente do PAF no 10830-722.111/2018-99.

LAÉRCIO TOMÉ, parte autora e ora agravante, assim sintetizou a matéria de fato na minuta do recurso:

“Veja-se que o Agravante foi incluído no mencionado Auto de Infração que origina a presente ação anulatória sem que houvesse qualquer comprovação da existência de qualquer efetiva corresponsabilidade tributária no tocante às obrigações inadimplidas pela empresa TRANSPORTES DALÇOQUIO, inclusive reconhecida expressamente nesses termos conforme decisões proferidas nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 5015301-95.2016.4.04.7208 e no correlato Agravo de Instrumento no 5002428-51.2019.4.04.0000, que consignam inexistir elementos que permitam essa malfadada corresponsabilização. Destaca-se que o cerne para a vinculação dos débitos em tela ao Agravante remete a fatos societários ocorridos na empresa devedora TRANSPORTES DALÇOQUIO quando os cotistas, Srs. AUGUSTO DALÇOQUIO e ISABEL DALÇOQUIO, venderam sua participação em favor dos Srs. MILTON RODRIGUES JUNIOR e SERGIO ARMANDO AUDI, conforme 36a alteração contratual daquela empresa devedora.

Estes novos cotistas, ato contínuo, procuraram o Agravante ofertando que o mesmo ingressasse nos quadros societários da referida empresa devedora TRANSPORTES DALÇOQUIO a fim de auxiliar sua administração, sendo ELABORADA minuta de 37a alteração do contrato social de tal pessoa jurídica, sendo que tal Ato NÃO fora efetivado, também NÃO tendo sido realizado seu efetivo registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

A infrutífera transação societária, além de não ter sido concretizada, também ensejou a tramitação de demandas visando à rescisão de tal negócio jurídico, além da anulação de atos e a indenização por alegados danos, conforme autos dos Processos no 0307913-90.2015.8.24.0033 e 0303004-68.2016.8.24.0033, que tramitaram perante a 1a Vara Cível da Comarca de Itajaí – SC, pelas quais os Srs. AUGUSTO DALÇOQUIO e ISABEL DALÇOQUIO obtiveram a rescisão da venda de suas cotas, além da anulação da 36a alteração contratual de tal empresa devedora e, consequentemente, de todos os atos posteriores, sendo evidente que o escopo de tais demandas também acarretaria o reconhecimento da inexistência de qualquer liame jurídico obrigacional entre o Agravante e tal empresa devedora.

Ademais, apenas para que a empresa devedora continuasse suas atividades, o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itajaí – SC determinou no autos do Processo no 0307913-90.2015.8.24.0033, a título precário, que o Agravante desempenhasse tão somente o exercício da função de administrador de “FATO” até decisão final de tais ações, NÃO de “DIREITO”, somente para representar a empresa devedora perante bancos e algumas poucas instituições, enquanto pendente de decisão final a referida discussão judicial, vez que o mesmo se trata de terceiro de boa fé e empresário idôneo, tendo em vista a administração temerária do Sr. MILTON RODRIGUES JUNIOR.

Outrossim, o Agravante NUNCA foi sócio ou participou do quadro societário da empresa devedora TRANSPORTES DALÇOQUIO, NÃO tendo participado de qualquer dos atos que originaram os débitos objeto da demanda, sendo temporariamente mero administrador de “FATO” – JAMAIS de “DIREITO”, em cumprimento a comando judicial, com LIMITADOS poderes.

E, considerando o cancelamento da 36o alteração contratual, obviamente ANULOU a alteração contratual de ingresso do Agravante nos quadros societários da empresa devedora TRANSPORTES DALÇOQUIO, que sequer chegou a ser formalizada, trazendo-lhe efeitos ex tunc.

Ademais, em relação aos débitos guerreados, no tocante às originárias compensações em si, INEXISTE qualquer elemento de prova da participação do Agravante em tais atos, revestindo-se de meras ilações fiscais”.

Neste recurso, reitera que não há fundamento fático ou jurídico para a sua inclusão como corresponsável tributário por dívida da empresa. Aqui, frisa que não há ato societário que o designe como administrador nem prova da prática de atos, pelo agravante, com infração à lei ou ao estatuto social.

Afirma ser desnecessária a prévia garantia do Juízo para a suspensão da exigibilidade do crédito, diante da prova apresentada.

Aponta perigo na demora e a impossibilidade de garantia, via depósito judicial, de dívida superior a dez milhões de reais. Pontua, ainda, a inexistência de risco para o Fisco, na medida que a suspensão de exigibilidade pode ser contornada, a final, na hipótese de improcedência do pedido.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 350212157).

O agravante interpôs agravo interno (ID 353069611), no qual reitera a ausência de fundamento fático ou jurídico para a sua inclusão como corresponsável tributário por dívida da empresa.

Resposta (ID 360821103).

Resposta ao agravo interno (ID 360822555).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

Consoante entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” (Tema no. 264 – STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, das quais se destacam o depósito integral (inciso II) e a concessão de liminar em processo judicial (incisos IV e V).

Por sua vez, a autuação fiscal goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a autuação fiscal foi mantida após julgamento administrativo, com a participação do contribuinte em contraditório. Importante pontuar, aqui, que o contribuinte não aponta nulidade no procedimento fiscal, apenas discordando das conclusões da autoridade.

Para além disso, as alterações societárias da devedora principal são objeto de questionamento em demandas judiciais propostas pelos sócios. Há grande controvérsia acerca a atuação gerencial naquela empresa.

Em tal quadro, deve prevalecer a presunção de veracidade da autuação administrativa, sendo que a matéria será definitivamente esclarecida ao longo da instrução, em contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação pelo procedimento comum destinada a anular a exigência fiscal decorrente do PAF no 10830-722.111/2018-99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN”(Tema no. 264 – STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, das quais se destacam o depósito integral (inciso II) e a concessão de liminar em processo judicial (incisos IV e V).

5. A autuação fiscal goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante prova, a cargo do interessado.

6. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

7. No caso concreto, a autuação fiscal foi mantida após julgamento administrativo, com a participação do contribuinte em contraditório. Importante pontuar, aqui, que o contribuinte não aponta nulidade no procedimento fiscal, apenas discordando das conclusões da autoridade. Para além disso, as alterações societárias da devedora principal são objeto de questionamento em demandas judiciais propostas pelos sócios. Há grande controvérsia acerca a atuação gerencial naquela empresa.

8. Em tal quadro, deve prevalecer a presunção de veracidade da autuação administrativa, sendo que a matéria será definitivamente esclarecida ao longo da instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

10. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 264 – STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão